Tribunal: TJPA
Processo: 0032202-58.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032202-20.2008.8.14.0301
APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL, ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032202-20.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

ADVOGADO: DIENE ARAUJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE ARAUJO E SILVA FABIAO

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL

APELADO: ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. SENTENÇA CONDENOU O APELANTE AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, A SER APURADO EM LIQUDAÇÃO DE SENTENÇA, E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PELO DANO SOFRIDO PELOS AUTORES/APELADOS, EM FUNÇÃO DE NÃO TEREM USIFRUÍDO, POR VÁRIOS ANOS, DO IMÓVEL, O QUAL RESTOU CONSAGRADO, EM DECISÃO NA JUSTICA FEDERAL, SER DE SUA POSSE/PROPRIEDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SER CITRA-PETITA – DEIXOU DE ANALISAR O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AFASTADA. MÉRITO: VERIFICA-SE QUE A RESPONSABILIDADE CIVIL IMPUTADA A UM DOS RÉUS, ORA APELANTE, DEVE SER AFASTADA. NÃO CABE,
IN CASU
, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. QUANTO AOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ATINENTES A RESPONSABILIDADE CIVIL, NÃO ESTÃO PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I - Volta-se o recorrente, CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA, contra sentença que o condenou, solidariamente, com a empresa
Pires da Costa e cia
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e ao pagamento de lucros cessantes, referente aos aluguéis do imóvel, reconhecido ser dos autores/apelados, a ser apurado em liquidação de sentença.

II – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação: não há que se falar em nulidade sobre este aspecto, pois parece óbvio que o dano aludido na decisão diz respeito ao fato de os autores/apelados terem sido privado do uso e gozo do imóvel referente no processo, sendo atribuído ao réu/apelante a conduta lesiva que levou a tal privação do bem, portanto, não houve falta de fundamentação na sentença. Preliminar afastada.

III –
Preliminar de nulidade da Sentença por não ter analisado o pedido de denunciação da lide: o julgador não deixou de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide, tendo-o indeferido em audiência (Id n. 787675 - pág. 7). Portanto, tal questão encontra-se preclusa, não podendo nesta oportunidade ser apreciada. Preliminar afastada.

IV – Mérito: Considerando o contexto fático aqui apresentado, fica
nítido que o ato que deu ensejo ao dano sofrido pela parte autora/apelante decorreu da atuação maliciosa da empresa Pires da Costa e Cia, que buscou, à época, o Poder Púbico (Serviço de Patrimônio da União - SPU) para conseguir documento oficial, que respaldasse a sua ocupação sobre o terreno em questão, encobrindo o fato de que o imóvel era objeto de contrato de locação firmado com os autores. A responsabilidade solidária não se mostra pertinente porque denota-se que existe uma diferença com relação aos atos praticados pelas empresas rés, o que já ficou esclarecido nas decisões proferida no âmbito da Justiça Federal, tanto por meio do juízo singular como em grau recursal, uma vez que em tais decisões, ficou claro que houve má-fé da empresa Pires da Costa e cia, a qual buscou indevidamente obter a posse sobre o imóvel dos autores/apelados, mas não ficou, em momento algum, descrita a atuação da empresa CNA -

Companhia de Navegação da Amazônia
como sendo fraudulenta ou que esta tenha agido de má-fé quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA, assim como não se pode considerar que uma carta registrada no cartório de títulos e documentos (contendo informação a respeito da conduta maliciosa da empresa pires da costa e cia e ressaltando que a propriedade do bem seria dos autores), a qual não está acompanhada de notificação, que demonstre o efetivo recebimento pela empresa CNA, seja cabal para demonstrar que esta empresa tenha sido coparticipante no ato ilícito em questão. Portanto, não se verifica a possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária, bem como não se vislumbram presentes os elementos ensejadores da responsabilização subjetiva à apelante, referidos no art. 186 do Código Civil, haja vista
que o negócio firmado com a empresa
Pires da Costa e Cia se pautou na aparência de que esta última detinha a posse sobre o bem objeto da cessão de transferência de direito, não havendo correspondência direta entre tal negócio com o dano sofrido pelos autores.

V – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032202-20.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

ADVOGADO: DIENE ARAUJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE ARAUJO E SILVA FABIAO

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL

APELADO: ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelo ODETE CUNHA LOBATO BENCHIMOL E ELIAS ISAAC BENCHIMOL, que atuam por meio de seus respectivos espólios.

Buscaram os autores a reparação por danos morais e materiais, sob a alegação de que as rés (PIRES DA COSTA E CIA LTDA e CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA), fizeram uso, indevidamente, de bem imóvel que era decorrente de herança do falecido genitor de Odete Cunha Lobato Benchimol, direito este que, segundo os autores, foi reconhecido, por meio de ação judicial, que correu perante a Justiça Federal.

Na sentença, o juízo a quo considerou que a pretensão autoral não restava prescrita, pois só iniciou o seu cômputo prescricional com o trânsito em julgado da sentença referente ao processo que tramitou na justiça Federal, através do qual reconheceu o direito de ODETE CUNHA LOBATO BENCHIMOL E ELIAS ISAAC BENCHIMOL sobre o bem em questão. E consequentemente, condenou a ré CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA ao pagamento de danos morais no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e danos materiais, referente aos aluguéis do imóvel, valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nas razões da Apelação, CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA alegando que a sentença seria nula por falta de fundamentação, pois deixou de apontar ato ilícito, que justificasse a responsabilidade civil. Disse que se trata de uma cessionária de boa-fé e apenas a empresa PIRES DA COSTA possuía relação jurídica com os apelados. Comentou que a sentença condenou a título solidário as duas empresas rés, sem qualquer justificativa, pois a responsabilidade solidária decorre de lei. Ressaltou que a sentença foi citra petita, pois deixou de apreciar o pedido de denunciação da lide. Disse que era locadora do imóvel, sendo a locatária a empresa PIRES DA COSTA, e esta é que teria se passado por titular de parte do imóvel, usurpando a posse dos autores/apelados; e este foi o ato ilícito praticado. Disse que não deu causa a nenhum ato ilícito que tenha dado causa ao dano alegado. Argumentou que os lucros cessantes, caso sejam aplicados, não devem recair sobre a totalidade da área do imóvel, mas apenas sobre uma área de 375 m2 de um total de 1.958,20 m2, pois esta fração que representa a área que a PIRES DA COSTA foi desapossada, caso contrário, se dará o enriquecimento sem causa. Comentou que gastos deveriam integrar o valor de lucros cessantes, como taxa de ocupação, impostos e gastos com a manutenção da área. Disse ser incabível os danos morais, em função de ter praticado ato ilícito, inexistir nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado pelos autores/apelados, por isso pleiteou pelo seu afastamento ou redução, alegando que o valor imputado na sentença se mostra exorbitante e desproporcional. Requereu a redução dos honorários sucumbenciais para 10%. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id n 787681 - Pág. 5/11), alegando que a ré CNA foi notificada na época em que pretendia firmar negociação com a empresa PIRES DA COSTA sobre a ilegalidade da cessão do imóvel, mas esta ingressou no negócio fraudulento, apossando-se do imóvel em questão, e obtendo lucros pelas suas atividades. Ressaltou que fica demonstrada a má-fé da CNA ao associar-se a Pires da Costa e ter dado continuidade em negócio criminoso e por tentar eternizar a demanda que reconheceu o direito dos autores sobre o imóvel. Comentou que a denunciação da lide seria inócua, pois a empresa PIRES DA COSTA nunca foi encontrada, tendo sido citada por edital e representado por curador especial. Disse que a condenação em danos morais se mostra adequada ao caso, devendo ser mantida, assim como se mostra pertinente os honorários de sucumbência firmados na sentença. Requereu a manutenção da sentença.

Diligência ao cartório 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas (id n.
id n. 2633732 - Pág. 1)

Resposta da diligência – id n. 2658280

Manifestação das partes – id n.

2716198 e id n. 2770962

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. Em pauta presencial.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032202-20.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA CNA

ADVOGADO: DIENE ARAUJO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE ARAUJO E SILVA FABIAO

APELADO: ESPÓLIO DE ODETTE CUNHA LOBATO BENCHIMOL

APELADO: ESPÓLIO DE ELIAS ISAAC BENCHIMOL

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO

ADVOGADO: BRUNO SOARES DA CUNHA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA em face de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, proposta pelo ODETE CUNHA LOBATO BENCHIMOL E ELIAS ISAAC BENCHIMOL, que atuam por meio de seus respectivos espólios.

Conheço do recurso, estando presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente, CNA - COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA, contra sentença que o condenou, solidariamente, com a empresa
Pires da Costa e cia,
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e ao pagamento de lucros cessantes, referente aos aluguéis do imóvel, o qual foi reconhecido ser dos autores/apelados, a ser apurado em liquidação de sentença, referente período de 20/05/1982 a 12/06/2008.

1.

Preliminar: Nulidade da sentença por falta de fundamentação

Quanto a alegação de que houve falta de fundamentação na sentença, considero insubsistentes os argumentos do recorrente, tendo em vista que restou, minimamente, demonstrado pelo julgador de piso as razões da sua conclusão para a lide, não havendo que se falar em nulidade sobre este aspecto, pois parece óbvio que o dano aludido na decisão diz respeito ao fato de os autores/apelados terem sido privado do uso e gozo do imóvel referente no processo, sendo atribuído ao réu/apelante a conduta lesiva que levou a tal privação do bem, o que, serviu, ao julgado singular, imputar a CNA a responsabilidade civil respectiva.

Preliminar afastada.

2.

Preliminar: Nulidade da Sentença por ser citra-petita – deixou de analisar o pedido de denunciação da lide

Ao contrário da alegação da apelante, o julgador não deixou de se manifestar sobre o pedido de denunciação à lide, tendo-o indeferido em audiência (Id n. 787675 - pág. 7). Portanto, tal questão encontra-se preclusa, não podendo nesta oportunidade ser apreciada, haja vista que cabia ao ora apelante ter se voltado contra tal decisão em momento oportuno e por meio de recurso cabível, inclusive, porque tal sentença se deu em setembro de 2012, quando vigorava o CPC/73, o qual admitia o recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória.

Preliminar afastada.

3.

Mérito: Da responsabilidade Civil aplicada na sentença à Apelante

Alegaram os autores/apelados que ambos os réus “usufruíram do imóvel, sem que fosse realizada nenhuma contraprestação a verdadeira detentora do direito de ocupá-lo”, Sendo este o motivo que respaldou o pedido de indenização (lucros cessantes e danos morais), o qual foi deferido pelo juízo singular, considerando que restava caracterizada a responsabilidade solidária das rés, no tocante a obrigação de pagar a indenização por danos materiais e morais, de forma que o
quantum
dos lucros cessantes seria fixado em liquidação de sentença e os danos morais foram fixados em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Aduz, a apelante CNA -
COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA
que não cabe a imputação da responsabilidade solidária
in casu
, e que não deve ser responsabilizada pelo dano ocorrido aos autores/apelados, pois não deu causa a ele, afirmando que não houve de sua parte qualquer conduta ilícita a ser reparada, em função de se tratar de terceiro de boa-fé ao firmar com a empresa Pires o contrato de cessão de direito pelo uso da área que, posteriormente, fora definida pela Justiça Federal ser dos autores/apelado, em função desta possuir, à época, possuir a titularidade sobre o bem, mediante documento oficial. Comentou que pagou pela cessão e assumiu os gastos decorrentes daquele terreno. Também reputou que não se aplica ao caso a responsabilidade solidária passiva.

A fim de dirimir a questão abordada neste recurso, importante destacar alguns pontos que consubstanciaram as decisões judiciais prolatadas pela Justiça Federal (Id n. 787658/ 787660), quando da apreciação da ação declaratória e ação reivindicatória, envolvendo as mesmas partes litigantes e que pôs fim a discussão atinente a posse do imóvel, a que se refere a matrícula n. 245, folha 245 do Cartório de Imóveis do 2º Ofício (Id n. 787658 - Pág. 18/19).

Primeiramente, vejamos trecho da sentença pertinente ao processo n. 00.31440-4:

Ficou claro nos autos que Odete Benchimol e o marido celebraram com Pires da Costa e cia contrato de locação do imóvel sub judice em 01.01.78, prorrogado até 01.01.82, conforme documentos de fls. 45/46. A autora aludiu a uma ocupação pacífica da área por mais de 40 anos, antes da locação

(...)

Ocorre que em 18.05.1981 a firma Pires da Costa e cia requereu, no então SPU, a ocupação de uma área em que constava o terreno da autora. Vê-se que a firma requerente atuou de má-fé por não informar ao DPU sua condição de locatária, requerendo e conseguindo o reconhecimento pelo SPU da condição de ocupante da área unificada

(...)

A declaração de ocupação feita pelo SPU à firma Pires da Costa e cia, portanto é nula o que declaro na parte em que reconheceu ocupação em favor da firma referida sobre área ocupada pela ora Autora.
Tal nulidade gera reflexos na “escritura de cessão e transferência de direito de ocupação e preferência de aforamento de terreno de marinha” feita entre Pires da Costa e cia e CNA, nulidade parcial que também declaro, por ter abrangido área ocupada pela ora Autora

Em grau recursal, na apelação cível n. 2002.01.00.002333-1 perante o TRF da 1ª região/PA, o relator mencionou o seguinte em seu voto:

O mérito foi julgado pela sentença recorrida ao fundamento de que a conduta maliciosa da ré Pires da Costa junto à União foi decisiva para a obtenção do reconhecimento da ocupação do terreno, o que posteriormente legitimou a cessão e transferência.

(...) não se pode reputar ilegal o entendimento do magistrado que proclamou a nulidade da declaração de ocupação, com a consequente nulidade do termo de cessão e transferência de direito

(...)

Se a ré Pires da Costa

e cia agiu com dolo , seu ato perante a União é nulo. Sendo nulas as consequências dele derivadas .

Observando as decisões acima colacionadas e o que consta dos autos, verifica-se que a Empresa Pires da Costa e cia buscou perante o Serviço de Patrimônio da União (SPU) formalizar a ocupação de terreno de marinha, o qual englobava o terreno pertencente a Odete da Cunha Lobato Benchimol, e obteve êxito neste intento, mediante o reconhecimento pelo SPU da condição de ocupante da área (Id n. 787658 - Pág. 20/21).

A partir deste reconhecimento, a empresa Pires da Costa e Cia firmou com a empresa CNA -
Companhia de Navegação da Amazônia
a “Escritura de Cessão e Transferência de Direito de Ocupação e Preferência de Aforamento de Terreno de Marinha” (id n. 787665 - Pág. 13/17), envolvendo a área, objeto do litígio na esfera Federal (Processo n. 00.31440-4)

Considerando o contexto fático aqui apresentado, fica nítido que o ato que deu ensejo ao dano sofrido pela parte autora/apelante decorreu da atuação maliciosa da empresa Pires da Costa e Cia, que buscou, à época, o Poder Púbico (Serviço de Patrimônio da União - SPU) para conseguir documento oficial, que respaldasse a sua ocupação sobre o terreno em questão, encobrindo o fato de que o imóvel era objeto de contrato de locação firmado com os autores (787665 - Pág. 28/ 787666 - Pág. 1).

Somente a partir do documento, que confirmou a ocupação de terreno de marinha à empresa Pires da Costa e cia é que foi possível a esta última firmar com a empresa CNA a escritura de cessão de licença de ocupação e preferência de aforamento sobre o terreno dos autores.

Ocorre que os autores/apelados, reiteradamente, apontam que a empresa CNA passou a ser coparticipante do ato ilícito praticado pela empresa Pires da Costa e Cia, quando, tomou conhecimento, por meio de carta, entregue à empresa CNA (mediante procedimento realizado pelo cartório de títulos e documentos), a qual esclarecia que o imóvel em questão não pertencia à Pires da Costa e sim aos autores/apelados. No entanto, a ré, CNA, ignorou tal advertência e firmou negócio jurídico com a empresa mencionada, passando a exercer a posse sobre o respectivo imóvel, auferindo vantagem econômica pelo uso do mesmo durante vários anos, e contribuindo para que os verdadeiros proprietários não pudessem usar, usufruir ou dispor do bem que lhes pertencia.

A fim de elucidar tal alegação, esta magistrada determinou a realização de diligência, a fim de que o cartório de título e documentos informasse a existência desta carta e da notificação entregue a empresa CNA, contendo o conteúdo mencionado. (id n. 2633732 - Pág. 1)

Em resposta, o cartório informou que constava em seu arquivo o registro da carta mencionada pelos autores/apelados, mas esta não contava com o registro da notificação de entrega à empresa CNA. (id n. 2658280)

Dessa forma, verifica-se que a carta em questão, a qual foi apenas registrada, mas sem a devida demonstração de que fora entregue e recebida pela empresa CNA– Companhia de Navegação da Amazônia, não representa prova robusta, capaz de caracterizar a coparticipação da empresa CNA – Companhia de Navegação da Amazônia ao ato ilícito praticado pela empresa Pires da Costa e cia.

Assim, não obstante a alegação da parte autora/ apelada no sentido de que a empresa CNA -
Companhia de Navegação da Amazônia
cooperou com a atuação da empresa Pires da Costa e Cia para que os autores ficassem sem exercer a posse sobre o imóvel, nada há nos autos que corrobore para tal inferência, tendo em vista que a carta mencionada como prova da atuação maliciosa da apelante não se mostra capaz de caracterizar o ato ilícito mencionado. Ademais, o negócio jurídico firmando entre a CNA e a empresa Pires da Costa e Cia se pautou em documento público, o qual, a princípio tinha fé pública, e respaldava a posse de Pires da Costa e Cia sobre o terreno de marinha em questão; posse esta que só foi, definitivamente, cessada mediante o julgamento pertinente à ação declaratória na Justiça Federal,
através da qual declarou-se a nulidade do documento expedido pelo Serviço de Patrimônio da União (SPU), que consentia a posse do terreno à empresa Pires da Costa e Cia, e, consequentemente, anulou-se a escritura de cessão firmada com a CNA

Ressalta-se ainda que a discussão sobre a posse do imóvel, foi objeto de litígio, que perdurou muitos anos, mas tal fato não pode, por si só, ser imputado como sendo uma conduta ilícita da apelante CNA, tendo em vista que ao buscar pela manutenção da cessão de licença de ocupação em seu favor, atuava no pleno exercício do acesso à justiça, do contraditório e ampla defesa.

Portanto, constata-se que não estamos diante de uma situação que justifique a aplicação de hipótese de responsabilização solidária, haja vista que o que dispõe o art. 942 e o art. 932 do Código Civil:

Art. 942
. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único
. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no
art. 932
.

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

A responsabilidade solidária não se mostra pertinente porque denota-se que existe uma diferença com relação aos atos praticados pelas empresas rés, o que já ficou esclarecido nas decisões proferida no âmbito da Justiça Federal, tanto por meio do juízo singular como em grau recursal, uma vez que em tais decisões, conforme asseverado, ficou claro que houve má-fé da empresa Pires da Costa e cia, a qual buscou indevidamente obter “formalmente” a posse sobre o imóvel dos autores/apelados, mas não ficou, em momento algum, descrita a atuação da empresa CNA -

Companhia de Navegação da Amazônia
como sendo fraudulenta ou que esta tenha agido de má-fé quando firmou o negócio jurídico com a empresa Pires da Costa e cia, tendo em vista que esta, naquela ocasião, possuía documento com fé pública, que respaldava a sua posse sobre o terreno, objeto do instrumento de cessão pactuado com a CNA.

Assim, após a descaracterização da responsabilidade solidária pertinente ao dever de indenizar, necessário, que se passe a análise pertinente a responsabilização subjetiva, a fim de que conceber se os seus requisitos estão ou não presentes
in casu
para responsabilizar a ré/apelante, CNA -
Companhia de Navegação da Amazônia.

Sabe-se que para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, alguns elementos precisam estar presentes. Leciona Rui Stoco:
na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre uma e outro
(Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).

A partir da análise do caso concreto, constato que não há que se falar em erro de conduta por parte da apelante CNA, haja vista que o negócio firmado com a empresa
Pires da Costa e Cia se pautou na aparência de que esta última detinha a posse sobre o bem objeto da cessão de transferência de direito, não havendo correspondência direta entre tal negócio com o dano sofrido pelos autores, uma vez que este (dano) decorreu da primeva atuação da Pires da Costa e cia, que buscou por documento público, dotado de fé pública, para respaldar a aparente posse justa sobre bem, a qual, posteriormente, se constatou, no processo n. 00.31440-4,

que não lhe pertencia.

Portanto, verifico estarem ausentes os elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista, para caracterização da responsabilidade pertinentes ao
art. 186
do Código Civil, que segue:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sendo assim, não vislumbro, em sede de responsabilidade subjetiva, que tenham sido preenchidos os requisitos que respaldem o dever de reparar por parte da CNA -
Companhia de Navegação da Amazônia.

Constata-se que, na sentença, o juízo singular condenou, solidariamente, ambos os réus, a saber, CNA -
Companhia de Navegação da Amazônia e
Pires da Costa e Cia,
sendo que este último foi revel. No entanto, tal fato, por si só, não pode ser motivo para estender a responsabilidade civil para a ora apelante, como forma de garantir que seja adimplida a indenização.

Dessa forma, tendo, nesta oportunidade, a apelante saído vencedora em seu intento, arbitro honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, com base no o art. 85 do CPC/15, ficando desobrigado dos honorários e custas fixados na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação indenizatória atribuída a apelante.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/08/2020